Tribunal: TJMT
Processo: 1017927-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017927-13.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR GONCALVES DE MOURA - CPF: 070.522.991-27 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (IMPETRANTE), ADRIANO MACHADO DE CAMPOS - CPF: 935.845.201-34 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 35,
CAPUT
, E ART. 40, INC. III, TODOS DA LEI N.o 11.343/06 C/C ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL
– EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
INOCORRÊNCIA – ATRASO QUE NÃO DECORRE DE INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PROCESSO QUE TRANSCORRE EM SUA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
445,56G (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO GRAMAS E CINQUENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA –
REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDE POR
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E ESTELIONATO –
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDA CAUTELARE DIVERSA DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

Não há se falar em ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, diante da materialidade e indícios de autoria suficientemente evidenciados, pela quantidade de entorpecente e pela reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde por 02 (duas) ações penais por sequestro e cárcere priva e estelionato.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Adriano Machado de Campos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 25 de abril de 2022 e após convertida em prisão preventiva, por ter supostamente cometido o delito tipificado no art. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/06 e art. 329 e 288 do Decreto Lei n.o 2.848/40.

Expõe que o juiz
a quo
marcou a audiência de instrução e julgamento somente para 24 de janeiro de 2023, o que deixará o paciente segregado cautelarmente por aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) dias, sem que a defesa tenha atrasado o processo, gerando um excesso de prazo para o término da instrução criminal.

Relatou que caso o beneficiário seja condenado, será colocado em regime diverso do fechado, uma vez que é primário e possui bons antecedentes, detém emprego fixo, merecendo ter a sua liberdade provisória deferida.

Asseverou que o direito do paciente de ser julgado em um prazo razoável já se encontra extrapolado, ofendendo o principio da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo se tratando de crime hediondo.

Declarou que o argumento de que caso o beneficiário seja solto não comparecerá ao restante dos atos processuais, não se sustenta, visto que será expedido contra o paciente mandado de prisão, o que culminará cedo ou tarde em sua prisão, inclusive de forma agravada.

Argumentou que a defesa nunca deu causa ao excesso de prazo, muito pelo contrário, o paciente quer de fato resolver sua pendência com a sociedade para voltar a trabalhar e ser útil aos seus familiares.

Destacou que não há motivos fortes que demonstrem que, posto em liberdade o réu, constituiria ameaça a ordem pública, prejudicaria a instrução criminal ou se furtaria à aplicação da lei penal, ou seja, inexiste o
periculum libertatis
, sendo medida adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois já seria suficiente para garantir o devido processo legal e alcançaria o objetivo maior que é a apuração da verdade.

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 142467174)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 142653668). Informações juntadas (Id. 143304170).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou-se pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 118294480)

Sumário: Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06). 1. Pretende-se o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa do paciente. Audiência instrutória designada para janeiro de 2023, o que resultará na manutenção da prisão do paciente por cerca de 250 dias. NÃO ACOLHIMENTO. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Regularidade no desenvolvimento da persecução penal. Ausência de inércia do Poder Judiciário. 2. Na sequência, a defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Predicados pessoais favoráveis. NÃO ACOLHIMENTO. Matéria já analisada anteriormente por essa Egrégia Corte de Justiça. Conservação dos pressupostos fáticos e jurídicos ensejadores da decretação da prisão preventiva. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adriano Machado de Campos
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, a defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, principio da homogeneidade e ausência dos requisitos do art. 312, do CPP.

Para a adequada análise, transcrevo a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente: (Id. 142467182)

III – Da revisão da prisão cautelar.

Em tempo e com supedâneo no art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019, bem como por haver pedidos defensivos, passo à revisão da necessidade ou não da prisão preventiva dos réus ADRIANO MACHADO DE CAMPOS e JOAO VICTOR GONCALVES DE MOURA.

É sabido que prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

No que concerne à prisão preventiva do requerente, inexiste qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar decretada no APFD n. 1005948-25.2022.8.11.0042, em 25/04/2022.

Digo isso, pois, a materialidade delitiva está comprovada nos autos pela apreensão expressiva quantia de droga, em contexto de inserção em estabelecimento prisional, consubstanciada em 03 (três) porções de maconha com massa total de 445,56 g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas e cinquenta e seis centigramas). Os indícios da autoria delitiva também se fazem presentes, haja vista o depoimento dos policiais que realizaram a prisão.

Não obstante a isso, em consulta aos antecedentes criminais, verifica-se que o acusado ADRIANO responde ação penal por sequestro e cárcere privado (autos no 0019867-97.2017.8.11.0002) e por estelionato (autos no 0004101- 77.2012.8.11.0002).

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, com causa de aumento decorrente de estabelecimento prisional, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado no 25).

“HABEAS CORPUS – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 1o, § 1o, DA LEI N. 12.850/2013], TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003] – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – MODUS OPERANDI – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado, com a utilização de drones para introduzir considerável quantidade de drogas, serras e outros objetos em estabelecimento prisional.” – Destaquei. (N.U 1003910-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022).

Aliás, verifica-se que a prisão preventiva dos acusados foi objeto de análise pelo E. TJMT, que por ocasião dos julgamentos dos Habeas Corpus n. 1008600-44.2022.8.11.0000 e 1010098-78.2022.8.11.0000, nos quais a Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, denegou as ordens impetradas em favor dos réus (Id. 90975931 e Id. 92082388).

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do réus, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

É sabido que tráfico de entorpecentes e crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de trais delitos, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Em vista disso e sem mais delongas, INDEFIRO os pedidos defensivos e, em harmonia com a manifestação ministerial, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados ADRIANO MACHADO DE CAMPOS e JOAO VICTOR GONCALVES DE MOURA.

Assim, necessário se faz transcrever também as informações prestada pela autoridade coatora: (Id. 143304170)

Senhor Desembargador Relator:

Visando atender a determinação contida na r. decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n. 1017927-13.2022.8.11.0000, cuja cópia foi recebida via Malote Digital no dia 06/09/2022 e juntada nos autos PJe em 08/09/2022 (Id. 94585278), venho por meio do presente informar a Vossa Excelência o seguinte:

O paciente ADRIANO MACHADO DE CAMPOS e outro (JOAO VICTOR GONCALVES DE MOURA) foram presos em flagrante delito no dia 25/04/2022, autuados pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 e arts. 329 e 288, ambos do Código Penal.

O Auto de Prisão em Flagrante foi remetido ao juízo escalado plantonista no dia 26/04/2022 para realização da Audiência de Custódia por Videoconferência, oportunidade em que ambos os autuados tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, acolhendo a manifestação ministerial, consoante decisão proferida no APF n. 1005948-25.2022.8.11.0042.

O auto de prisão em flagrante, autuado sob n. 1005948- 25.2022.8.11.0042, foi posteriormente encaminhado ao NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO, para aguardar a conclusão do inquérito policial.

Em seguida, foi formulado pela defesa do paciente ADRIANO pedido de liberdade provisória, o qual foi indeferido pelo MM. Juízo do NIPO em 20/05/2022 (Id. 85517395 - APF).

O Inquérito Policial fora distribuído pela Autoridade Policial sob o no 1007043-90.2022.8.11.0042, em 17/05/2022, sendo ofertada a denúncia contra o paciente ADRIANO e o corréu JOÃO VICTOR em 27/05/2022, dando-os como incursos no art. 33, “caput” c/c art. 35, “caput”, e art. 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06 c/c art. 349-A do Código Penal, oportunidade que requereu a autorização judicial para realização de perícia nos celulares apreendidos (Id. 86051146).

Os autos foram remetidos conclusos em 03/06/2022 e na data de 20/06/2022 foi determinada a notificação da parte ré e deferido o requerimento da acusação para extração dos dados dos celulares apreendidos (Id. 87826274).

A defesa preliminar do paciente ADRIANO aportou em 28/06/2022 (Id. 88513701), enquanto a defesa prévia do corréu JOÃO VICTOR foi encaminhada em 12/07/2022 (Id. 89768333) e emendada pelo advogado em 01/08/2022 (Id. 91354611).

Em 02/09/2022 foi rejeitada a tese preliminar de nulidade das provas e, consequentemente, recebida a denúncia em desfavor paciente ADRIANO e do corréu JOÃO VICTOR, com designação de audiência instrutória por videoconferência para o dia 24/01/2023, às 14h00 (Id. 91486097).

Na mesma ocasião, foi também revista e mantida a prisão preventiva do paciente ADRIANO e do corréu JOÃO VICTOR, haja vista a incolumidade dos requisitos e pressuposto legais, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, no caso evidenciada, primeiramente, pela apreensão de expressiva quantidade de drogas e, especificamente quanto ao paciente ADRIANO, pelo registro de antecedentes que corroboram para a aplicação da medida extrema, além de que os delitos foram praticados no âmbito de estabelecimento prisional .

Em tempo, esclareço que a data da instrução escolhida para o mês de Janeiro de 2023 foi a data mais próxima livre na pauta deste Magistrado, que prioriza os processos que envolvem réus presos, avaliando exatamente o tempo de prisão, e também processos inclusos nas Metas do CNJ.

Para uma melhor compreensão dos fatos narrados, encaminho-lhe cópia da denúncia e da decisão que a recebeu, destacando que os autos tramitam eletronicamente pelo PJe e não há necessidade de senha para acessá-lo integralmente.

Nada mais a acrescentar, é o que me cabia informar a Vossa Excelência, colocando-me a inteira disposição a quaisquer outras necessárias e desde já renovo o meu protesto da mais elevada estima e distinta consideração e apreço.

Acerca do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, observo que o seu eventual reconhecimento só pode se dar quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critério de razoabilidade no exame da ocorrência de eventual constrangimento ilegal.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Este, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019) (...) 3. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processualpenal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 446.791/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018)

Assim a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

In casu
, da leitura das informações prestadas pela autoridade judiciárias indigitada coatora, infere-se que a audiência de 9sntrução e julgamento foi marcada para o mês de janeiro de 2023, ao o juiz
a quo
relatou ser a data livre mais próxima livre, bem como, observou e priorizou os processos que detém réus presos, juntamente com o tempo de prisão, portanto, não se verifica, de plano, demora injustificada na sua conclusão, pois embora haja um certo atraso no encerramento da instrução criminal, a tramitação processual transcorre estritamente nos limites da razoável duração do processo, diante as suas peculiaridades.

No que tange à ausência de requisitos apontada pelo impetrante, alegando seria melhor no presente caso aplicar medidas cautelares diversas da prisão, insta consignar que houve julgamento do
habeas corpus
n.o 1010098-78.2022.8.11.0000, conhecido e por unanimidade e denegado, em acórdão publicado em 10 de agosto de 2022, ao qual já existiu a referida análise da suposta ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, bem como da possibilidade de aplicação de medidas alternativas do art. 319, do CPP, vejamos o acordão:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA AUTORIA – WRIT CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – AGRESSÕES POLICIAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PLANO – RESISTÊNCIA NA ABORDAGEM – ALEGAÇÃO DE DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – TRANSPORTE DE DROGAS E APARELHOS CELULARES PARA O INTERIOR DE PRESÍDIO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE DRONE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A alegação de negativa de autoria é matéria que deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, por exigir profunda incursão em matéria fático-probatória, não podendo se admitir o conhecimento via habeas corpus, para excluir-se a codelinquência.

As alegações de que sofreu agressões por parte dos policiais militares necessita de incursão no contexto fático-probatório inviável em sede do writ, especialmente em virtude que não se colacionou exame de corpo de delito realizado no paciente, bem como os policiais militares afirmaram que houve resistência no momento da abordagem.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a prisão em flagrante do paciente, notadamente na considerável quantidade de droga apreendida, bem como pelos inúmeros objetos (celulares, carregadores) e drone, que, supostamente, estava sendo utilizado para arremessar as drogas e os aparelhos para dentro do presídio, assim, nítida a periculosidade, em tese, diante do juízo de risco.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois apresentam-se como insuficientes diante do quadro de maior gravidade delineado no caso, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis.

Assim, observa-se que não houve
, a princípio, nenhuma alteração fática do paciente a ensejar mudança nas razões já expostas que pudesse modificar o acolhimento do pleito liberatório.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios suficientes que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado.

Observa-se que o Juízo
a quo
elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a manutenção da segregação cautelar do paciente.

In casu
, o paciente está sendo acusado pela suposta prática do crime do art. 33,
caput
c/c art. 35,
caput
, e art. 40, inc. III, todos da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 349-A do Código Penal, pois segundo as provas dos autos, os policiais ficaram observando o retorno do “
Drone
”, e em tese, flagraram o paciente juntamente com o corréu João Victor com o controle na mão, além de outros pacotes que supostamente seriam levados para dentro da penitenciária, momento em que ambos empreenderam em fuga, sendo necessário utilizar força moderada para contê-los.

Por sua vez, supostamente foi apreendida uma quantidade de entorpecente que não pode ser considerada inexpressiva – 03 (três) porções de maconha com massa total de 445,56g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas e cinquenta e seis centigramas), além de 03 (três) celulares, fontes de carregador, cabo para carregar celulares, o que aliado às circunstâncias ao qual o paciente foi preso, são fundamentos idôneos para manter a segregação cautelar.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma de que

Desta forma, a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, esse entendimento está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma (AgRg no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020).

Ainda:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, diante da expressiva quantidade de droga apreendida (12,9 Kg de cocaína). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 127.635/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 8/3/2021).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que “
a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública
” (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016).

Ainda, destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 25 deste E. Tribunal:

Enunciado 25 TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Assim, o aresto do E. TJ/MT:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 349-A DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO CONCRETAMENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada com esteio na gravidade concreta da conduta do agente, especialmente em razão das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, ao passo que este estaria tentando entrar em estabelecimento prisional com elevada quantidade de droga, e 100 chips e 10 carregadores de celular, além do risco de renitência criminosa por estar estava cumprindo pena quando da suposta prática delitiva. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (Enunciado n. 25, TJMT). O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado n. 6, TJMT). (N.U 1015713-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

EMENTA HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, TRAFICO PRIVILEGIADO E PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - TRANSPORTE DE 80 (OITENTA) TABLETES DE COCAÍNA - 77,94KG (SETENTA E SETE QUILOS E NOVENTA E QUATRO GRAMAS) – APREENSÃO DE DINHEIRO – MOEDAS DIVERSAS [REAL, DÓLAR E GUARANI] - REITERAÇÃO DELITIVA - INQUÉRITO POLICIAL POR RECEPTAÇÃO -PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INAPLICABILIDADE - VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, REINCIDÊNCIA E AFERIÇÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME NECESSÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJMT- TRÁFICO PRIVILEGIADO – ANALISE INVIÁVEL EM HC - DILAÇÃO PROBATÓRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - TRANSPORTE DE DROGA – COMPARTIMENTO DE CARGA - ELEVADO VALOR DE MERCADO - ORDEM DENEGADA. A quantidade e a natureza da droga apreendida [77,94Kg de cocaína], somadas à reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. (STF, HC no 133233; STJ, HC no 475.581/SP; TJMT, NU 1005300-16.2018.8.11.0000; TJMT, NU 1012091-30.2020.8.11.0000). “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (TJMT, Enunciado Criminal 6) O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar” (TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial. (STJ, AgRg no REsp no 1551168/AL; RHC no 92.741/MG) Apresenta-se “inviável debater a tese da aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção” (TJMT, HC no 138812/2016). “As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (STJ, RHC 133.153/MG) (N.U 1012181-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - ENUNCIADO No 25 DO TJMT - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. 1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na natureza e elevada quantidade de entorpecente apreendido, nos termos do que preleciona o Enunciado 25 do TJMT, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar. 2) Ordem denegada, em dissonância com o parecer ministerial. (N.U 1011013-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

Insta consignar ainda que o paciente responde ação penal por sequestro e cárcere privado (autos no 0019867-97.2017.8.11.0002) e por estelionato (autos no 0004101- 77.2012.8.11.0002).

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE CONDENADO RECENTEMENTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES IN CASU – ART. 282, § 6o, DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1. As inferências da defesa não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente, sendo certo que a prova da ausência de provas da prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno. 2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ordem denegada.” (N.U 1019595-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, 35, CAPUT, C.C ART. 40, VI DA LEI 11.343/06, ART. 243, CAPUT, E 244-B DO ECA, ART. 286, CAPUT, 287, CAPUT, E ART. 288, CAPUT, DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA PARA CONCESSÃO DO SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA - PRISÃO EFETUADA EM COMARCA DIVERSA – RENITÊNCIA ANTAGÔNICA - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e as circunstâncias que envolveram as condutas, tratando-se de crime de tráfico , associação para o tráfico , associação criminosa, corrupção de menores, venda de entorpecentes para adolescentes, e incitação ao crime, além do fato de que, no momento da abordagem, o paciente que encontrava-se em monitoramento eletrônico (tornozeleira), a qual inclusive, estava desligada, circunstâncias que evidenciam o desrespeito à regras impostas e o risco que sua liberdade representa à ordem pública ( periculum libertatis).Obstinação infracional evidenciada” (N.U 1017846-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Não destoa desse entendimento, o aresto:

“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...]
3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.
” (N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (Negritou-se)

Sendo assim, a decisão apresenta-se devidamente motivada, e estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
a ordem ao
habeas corpus
impetrado em favor de
Adriano Machado de Campos
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022